Tribunal: TJES
Processo: 5019009-24.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019009-24.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ROSILDA APARECIDA MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5019009-24.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROSILDA APARECIDA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA
CRIMINAL
. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE LÍCITA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS.
INTERESSE AO PROCESSO PENAL.

SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, visando à restituição de veículo apreendido nos autos de ação penal em que o filho da requerente é réu por crimes de financiamento ou custeio do tráfico, falsificação de documento público e lavagem de capitais. A impetrante alega ser a legítima proprietária do automóvel e sustenta que a demora na decisão sobre seu pedido de restituição caracteriza ilegalidade, além de apontar o risco de perecimento do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A viabilidade de liberação do bem apreendido em processo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bens apreendidos depende da comprovação da propriedade legítima e da ausência de vínculo com atividades ilícitas, nos termos do art. 120 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

Embora a impetrante tenha apresentado documentos administrativos que indicam a aquisição do veículo, há fortes indícios de que o bem estava sob posse e administração de seu filho, réu na ação penal, o que sugere que ela figura como interposta pessoa na transação.

O veículo foi apreendido na residência do réu, localizada em Vitória/ES, distante mais de 800 km do endereço da impetrante em Paraguaçu/MG, e todas as ordens de serviço do automóvel estavam em nome do réu, reforçando a suspeita de que ele era o real proprietário.

Nos termos do art. 118 do CPP, bens apreendidos que interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença, especialmente quando há indícios de que possam constituir produto de crime.

Considerando a pendência do julgamento da ação penal e a possibilidade de que o bem seja produto de crime ou esteja vinculado a infrações penais graves, a restituição é inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal exige comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita, bem como a inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão.

A existência de indícios de que o bem esteja vinculado a crimes impede sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 118 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 36; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.037.110/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5019009-24.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROSILDA APARECIDA MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido expresso de liminar, impetrado por
ROSILDA APARECIDA MARTINS
contra ato alegadamente ilegal imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória.

Alega que é proprietária lícita do automóvel Ford Fusion, 2011/2012, Placas NZZ 8B00, chassi 3FAHPOCG4CR195232, apreendido nos autos da ação penal nº 0001696-34.2022.8.08.0024, proposta contra o filho da impetrante (Sr. Daud Martins Nasser Santos) e outros.

Aduz que não remanesce dúvida a respeito da efetiva propriedade do bem pela impetrante, que comunicou ao Detran a aquisição do veículo pouco tempo depois da compra, bem como, que reside no Município mineiro de Paraguaçu, que comprou o automóvel depois de perder seu veículo anterior em um acidente de trânsito, que a ocorrência citada pela autoridade policial envolvendo o filho da impetrante na condução de um veículo branco pode se referir a outro carro da mesma cor e que, por fim, os reparos executados no veículo foram ordenados por seu filho em razão de ser ele detentor de conhecimentos técnicos necessários para levar o carro para o conserto.

Sustenta, ainda, que a apreensão ocorreu no ano de 2022, sendo que, após a conclusão das apurações, requereu, em 12 de julho de 2024, a restituição da coisa e, a despeito das várias reiterações, o juízo apontado como coator não deliberou sobre o pedido, apontando que o bem corre risco de perecimento no pátio do Detran.

Requer, em caráter definitivo, a restituição do veículo FORD FUSION V6, ano 2011, branco, de placa NZZ-8800 e de CHASSI 3FAHPOCG4CR195232, sem a necessidade de pagamento das custas de pátio.

Inicial de fls. 2/7, instruída com documentação que a impetrante compreendeu suficiente para a análise do pedido.

Informações do juízo apontado como coator no id. nº 11821974.

Liminar indeferida em decisão de id. nº 11868384.

Em participação de id. nº 11934690, o Estado do Espírito Santo informou não ter interesse em ingressar no feito.

O juízo de origem apresentou novas informações no id.nº 12106864

O Ministério Público em atuação perante este Colegiado manifesta-se no id. nº 12581814, opinando pela denegação da ordem.

É esta a síntese da impetração. Passo à análise do mérito recursal.

Conforme compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição de coisas apreendidas no curso de investigações policiais ou ações penais condiciona-se à demonstração dos seguintes requisitos: “
a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP); b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.110/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/3/2022).

Na espécie, constato que a impetrante apresenta, à fl. 7 da petição inicial, boleto de pagamento tendo como beneficiário o Banco Itaucard S.A., que sustenta ser referente ao financiamento do bem junta àquela instituição financeira. No entanto, não faz juntar cópias do contrato vinculado ao respectivo pagamento. À fl. 8 da inicial, consta imagem de espelho de consulta dos dados do veículo no site do Detran, do qual consta “comunicação de venda” do automóvel para a impetrante, providência administrativa adotada pelo proprietário alienante.

De toda forma, ainda que não tenha sido juntado documento administrativo que provasse a transferência definitiva do bem, pode-se admitir que tenha sido, efetivamente, adquirido no nome da ora requerente.

Por outro lado, esse fato não ilide a fundada suspeita da autoridade policial e do Ministério Público no sentido de que o bem seja, em verdade, de DAUD MARTINS NASSER SANTOS, réu nos autos da ação penal nº 0001696-34.2022.8.08.0024, em que lhe é imputado o cometimento dos crimes definidos no artigo 36 da Lei nº 11.343/2006 (financiamento ou custeio do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes), no artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público) e no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais). Vejamos:

Em primeiro lugar, destaco que o veículo foi apreendido na Rua Manoel da Silva, nº 291, Bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, onde se localiza a residência do réu DAUD MARTINS NASSER SANTOS. Na mesma ocasião, também fora apreendido o automóvel BMW 335i 3A91, placas FEP8622, o qual igualmente não havia sido transferido a DAUD MARTINS NASSER SANTOS, embora houvesse comunicado de venda para DAUD.

O endereço da ora impetrante, Sra. ROSILDA APARECIDA MARTINS, é na Rua Evangelina Campo de Carvalho, nº 50, Santo Agostinho, Município de Paraguaçu/MG, distante mais de 800km (oitocentos quilômetros) desta Capital, onde fora o carro apreendido. Não há notícia de que ela estivesse presente no momento da apreensão.

Consta dos autos, ainda, ordens de serviço referentes a reparos realizados no veículo, todas em nome de DAUD MARTINS NASSER SANTOS, o que indica firmemente que era tal indivíduo que exercia a posse do bem e o administrava com evidente “
animus domini
”.

Desta forma, não me parece seguramente provada a propriedade da coisa, ante aos fortes indícios de que a ora impetrante figure como pessoa interposta pelo réu DAUD MARTINS NASSER SANTOS para a aquisição do automóvel.

Seguindo na análise dos pressupostos jurisprudenciais da restituição, consigno que, sendo caso de apreensão de bem no âmbito do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, prevê a Lei nº 11.343/2006 a possibilidade de apreensão, arrecadação e destinação de bens,direitos e valores que constituam produto do crime, razão pela qual, na pendência do processo que discute a materialidade e a autoria de crime imputado a DAUD MARTINS NASSER SANTOS, inviável a liberação do veículo.

Por derradeiro, vale pontuar que o artigo 118 do Código de Processo Penal prescreve que as cois as apreendidas que interessarem ao processo não podem ser restituídas antesd do trânsito em julgado da sentença:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Também por esta razão legal, enquanto não estiver firmado o necessário juízo da autoridade de primeiro grau a respeito do interesse na manutenção da apreensão da coisa em litígio, mostra-se inviável adentrar no cerne da questão na presente via, tanto por ser necessária a apreciação de fatos e provas, quanto por caracterizar indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO
A SEGURANÇA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)